Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO – PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da leitura da petição inicial não se extrai uma narração lógica dos fatos, tampouco os pedidos são compatíveis entre si (CPC, art. 330, I, § 1o, III e IV), senão vejamos.
2. O autor relata fatos atuais ao dizer que está sendo cobrado no valor de R$ 1.315,35, que no seu entender refere-se a dívida da qual já houve anterior pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito, conforme acórdão prolatado nos autos do processo n. 0703545-11.2018.8.07.0010. A dívida em questão naqueles autos era do valor de R$ 1.101,73, originária do contrato n. 72276134.
3. Acontece que a dívida que ora de se discute, no valor de R$ 1.315,35, tem como origem o contrato n. 3092088 (e não n. 72276134), conforme documento juntado no ID 25505497 - Pág. 1. Assim, a pretensão indenizatória, decorrente do pronunciamento judicial declaratório de inexistência de dívida, em nada se comunicaria com o processo anterior, porque seriam objetos e pedidos distintos.
4. No entanto, a inicial é confusa quanto ao relato dos fatos, pois ora faz referência a dívida do contrato n. 72276134, no valor de R$ 1.101,73, ora mencionada a dívida no valor de R$ 1.315,35, sem fazer qualquer referência ao número do contrato, tratando ambas como se igual fossem.
5. A confusão se repete no pedido, porque a tutela antecipada foi formulada para a primeira dívida, enquanto o pedido principal para a segunda, dando entender novamente que ambas são do mesmo contrato. Vejamos:
“Que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA, para que a demandada seja compelida a CANCELAMENTO DA DIVIDA DE R$ 1.101,73, REFERENTE AO PREFIXO: 2944, CONTRATO 75276134, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por esse juízo;
...
Seja, ao final, JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, assim como os pedidos nela formulados, CONDENANDO A DEMANDADA, NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO SENTIDO DECLARAR A INEXISTENCIA E SEU RESPECTIVO CANCELAMENTO DA DIVIDA DE R$ R$ 1.315,35 (um mil, trezentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) , REFERENTE AO PREFIXO:2944, CONTRATO 75276134 que também deve ser declarado cancelado, CONFIRMANDO-SE OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, BEM COMO INDENIZAR O DEMANDANTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS);” (grifo nosso)
6. Na compreensão deste juiz, e respeitado o entendimento diverso, se fazia necessário que a peça inicial pormenorizasse os fatos com maior acuidade, com melhor definição dos fatos e da pretensão. Sem esse detalhamento não se pode avançar no exame dos pedidos, tampouco se afirmar que houve coisa julgada.
7. Dessa forma, reconheço a inépcia da petição inicial e mantenho a extinção do processo, mas por fundamento diverso (CPC, art. 485, I).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.